Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710221-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR MARTINS DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DO BRASIL 21 D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Waldemar Martins da Silva em face da decisão (ID 85919044, na origem), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, no Cumprimento de Sentença (Processo no 0737485-57.2019.8.07.0001), que rejeitou a impugnação à penhora. O Agravante alega, em suas razões (ID 24715169), que penhorar um imóvel avaliado na certidão de matrícula em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em decorrência de uma dívida de R$ 26.823,62 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional. Invoca o art. 8o do CPC, especialmente sobre a aplicação das leis conforme os princípios da proporcionalidade, da legalidade e da dignidade da pessoa humana. Sob este prisma, afirma que a constrição judicial, com a possibilidade de futuro leilão do imóvel no qual exerce sua atividade laborativa, comprometerá seus rendimentos e, consequentemente, sua subsistência e da sua família. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a anulação do decisum impugnado. Representação processual do Agravante regular e recurso interposto tempestivamente. Preparo recolhido (IDs 24715170 e 24715171). É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2] do CPC ordena que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[3] do CPC. Pugna o Recorrente pela suspensão dos efeitos da decisão que manteve a penhora imobiliária, com base nos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade ao devedor. Em análise do processo originário, verifica-se que a penhora questionada foi determinada em cumprimento da sentença condenatória proferida em desfavor do Agravante/Executado (IDs 59943100 e 64272113). Outrossim, há que se considerar a ocorrência, anteriormente à constrição judicial questionada, de tentativas frustradas de localização de outros bens para a quitação do débito (IDs 68497267, 70424044 e 729980066). Essas circunstâncias constam na r. decisão agravada, verbis: No caso em apreço, não houve o cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor. Em razão disso, foi tentada a penhora de seus ativos financeiros (ID. 64897273), mas não houve sucesso, haja vista que penhora parcial foi liberada em face da sua impenhorabilidade. Em seguida foi realizada a pesquisa RENAJUD, a qual restou infrutífera. Diante disso, a parte credora pugnou pela penhora do imóvel que gerou o débito condominial, a qual foi deferida (ID. 78723158) A despeito de o valor do imóvel penhorado ser superior ao valor total do débito, trata-se de bem indivisível que foi o único localizado apto a satisfazer o débito executado. O executado teve a oportunidade de indicar bens passíveis de penhora ou apresentar proposta de acordo e quedou-se inerte. Observa-se, pois, que o trâmite processual não ocorreu sem observar o princípio da menor onerosidade do devedor, embasado, por sua vez, na dignidade da pessoa humana. Ocorre que, não se pode descurar a necessidade da satisfação da dívida, que é o objeto do processo principal. Destaca-se, ainda, a omissão do devedor, ora agravante, de, no prazo de 10 dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, na forma do artigo 847 do CPC. Frente estas premissas, conclui-se pela atuação judicial em conformação com a proporcionalidade dos direitos e das obrigações pertinentes ao caso concreto. Portanto, inexistem fundamentos legais para desconstituir a penhora do bem imóvel em tela, o que mitiga a alegada aparência do direito invocado. No que se refere ao perigo de dano, igualmente, há fragilidade na sustentação recursal. O d. Juízo a quo destacou a possibilidade de recebimento do valor do saldo remanescente, se houver alienação do imóvel penhorado. Ausente, pois, plausibilidade no direito e risco de dano na espera do exame do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se a parte Recorrida para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2021, 18:17:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.